Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701477-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: DAVID ESTEVAO MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0018273-27.2015.8.07.0003, proposta em desfavor de DAVID ESTEVAO MAGALHAES, indeferiu a renovação da diligência junto ao SISBAJUD de forma reiterada nos seguintes termos: Indefiro o pedido de reiteração das pesquisas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, uma vez que o exequente não demonstrou indícios de alteração da situação econômica do devedor. De acordo com a decisão de ID 39546511, o decurso do prazo prescricional ocorreria no dia 02/06/2022. Com o advento da Lei n. 14.010/2020 que determinou a suspensão da contagem dos prazos prescricionais em 10/06/2020 e a retomada da contagem em 30/10/2020, acrescentou-se aos cinco anos mais quatro meses e vinte dias, de forma que a prescrição intercorrente passou para o dia 22/10/2022. Durante esse período o exequente não logrou êxito na localização de valores ou bens em nome da parte executada. Assim, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC, fica o exequente intimado a manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição, no prazo de 15 dias. Inerte, façam-se os autos conclusos para extinção. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que requereu a renovação da pesquisa pelo SISBAJUD em face do lapso de tempo decorrido e que a medida se faz necessária para a efetividade do processo. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Regular preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de renovação de tentativa de consultas ao sistema SISBAJUD pela modalidade reiterada. De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.112.943, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 218 e 219 do STJ), a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. Por oportuno, transcrevo a aresto paradigmático: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO ? PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa?, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) Esta egrégia Corte, seguindo a orientação jurisprudencial também admite a renovação da diligência quando evidenciado razoável lapso de tempo e/ou a sua possibilidade de êxito. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. ARQUIVAMENTO PRECOCE DA EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Considerando que o SisbaJud foi colocado à disposição do Poder Judiciário com o intuito de proporcionar economia e celeridade às demandas, aliado à nova funcionalidade do sistema (reiteração automática das ordens judiciais), tenho que o desarquivamento dos autos originários para a realização da pesquisa sob a égide do SisbaJud é medida que se impõe. 2. A não localização dos automóveis para penhora enseja a necessidade de impor também a restrição de licenciamento e de circulação do bem (restrição total), via RENAJUD. 3. A restrição de licenciamento, transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1651222, 07307466620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 8/9/20), com a reiteração de ordens de bloqueio pelo período de 30 dias, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1647099, 07310619420228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, já decorreu mais de ano desde as últimas diligências junto ao SISBAJUD (ID 91327784 autos de origem), mostrando-se razoável a renovação da medida, mormente considerando em conta que a cada dia os sistemas tem alcançado maior abrangência. Contudo, a modalidade de bloqueio judicial reiterado também requerida pelo credora, se mostra precipitada porquanto o bloqueio judicial pode ser eficaz, não se mostrando a urgência que justifique determinar a reiteração diária do protocolo de bloqueio judicial pela função “teimosinha”. Com efeito, a situação concreta evidenciada na ação de origem não recomenda a repetição diária automática pelo período de 30 dias do protocolo de bloqueio quando sequer se sabe o resultado da diligência ora deferida. Nesse contexto, entendo presentes os pressupostos para o deferimento parcial da medida, porquanto além do risco da demora, visto que a execução se prolonga indefinidamente, correndo o risco inclusive da ocorrência da prescrição, também há verossimilhança das alegações. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para deferir ao recorrente a renovação da diligência junto ao SISBAJUD para localização de ativos financeiros dos devedores. Comunique-se ao juízo da causa para as providências pertinentes para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora